Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003871-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JAQUELINE FAVETTI - CPF: 405.439.511-20 (VÍTIMA), AUGUSTO CESAR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAICON ANDRADE KALAMECENKO - CPF: 043.400.771-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

V.V.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – 2. ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez comprovadas, a materialidade e a autoria do crime de roubo, e diante dos relatos prestados pela testemunha e pela vítima em juízo, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.

2. Não obstante o
quantum
da pena imposta ao condenado ser inferior a 08 (oito) anos, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Augusto Cesar Francisco Pereira dos Santos
,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

847-43.2019.811.0102, Código: 128605, pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
(Id. 22475480).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 22476453), o apelante requer a absolvição do delito de roubo e subsidiariamente pleiteia que seja aplicado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo d. Juízo de primeiro grau. (Id. 22476455 - 22476456).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 28864458).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020